Tribunal: TJMT
Processo: 1011212-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011212-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), H F DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.403.297/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4°, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A regra de redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no artigo 90, § 4o, do CPC, é aplicável nos casos em que a Fazenda Pública reconhece o pedido em sede de exceção de pré-executividade.

Ainda que o exequente seja a parte autora da execução fiscal, no incidente de exceção de pré-executividade, sua conduta de reconhecer a procedência do pedido do executado atrai a aplicação do dispositivo legal.

Recurso conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
H F DOS SANTOS – ME
contra decisão proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, no qual neguei provimento, mantendo a decisão objurgada, ratificando a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, § 4o, do CPC, no presente feito.

O agravante alega, em apertada síntese, a reforma da r. decisão para que seja afastada a regra prevista no art. 90, §4o, do CPC, ao que entende que a referida disposição legal não se aplica ao caso, haja vista que na ação principal o Estado de Mato Grosso não figura como réu (id. 215325174).

Contrarrazões apresentadas em id. 219607176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por H F DOS SANTOS – ME contra decisão proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, no qual neguei provimento, mantendo a decisão objurgada, ratificando a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, § 4o, do CPC, no presente feito.

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de Execução Fiscal em face de H F DOS SANTOS – ME;

Devidamente citado, o executado, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade e, logo em seguida, a fazenda pública se manifestou aos autos informando a nulidade de parte do crédito do título executivo, ao que informou o afastamento das infrações da CDA exequenda.

Após, o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade, anulando os créditos tributários de TACIN, ICMS RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010, e ICMS ENVIO DE TAD PARA O CCF, extinguindo parcialmente a execução fiscal e condenando o exequente/excepto ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor dos créditos anulados, no entanto, reduzidos pela metade nos moldes do artigo 90, § 4o, do CPC.

Irresignado, o agravante defendeu a inaplicabilidade do artigo 90, § 4o do CPC, ao fundamento de que o benefício da redução dos honorários pela metade só poderá ser concedido se o
decisum
for proferido com fundamento na renúncia, desistência ou no reconhecimento do pedido do autor, bem como que a decisão foi embasada unicamente com relação ao acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, não se fundamentando em renúncia, desistência ou reconhecimento do pedido.

Monocraticamente, neguei provimento ao recurso, ratificando a decisão recorrida e aplicação da redução dos honorários pela metade no presente feito.

Inconformado, o agravante alega, em apertada síntese, a reforma da r. decisão para que seja afastada a regra prevista no art. 90, §4o, do CPC, ao que entende que a referida disposição legal não se aplica ao caso, haja vista que na ação principal o Estado de Mato Grosso não configura como réu.

Pois bem, após detida análise dos autos, verifica-se que a razão
não acompanha
o agravante.

Inicialmente, mister se faz constar que o art. 90, § 4o, do CPC, é claro ao dispor:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.” (destaquei)

Nesse ponto, os Superiores Tribunais, bem como Tribunais pátrios têm reconhecido a aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC, em situações em que a Fazenda Pública acolhe o pedido formulado em exceção de pré-executividade.

Isso porque, ainda que o exequente seja a parte autora da relação processual originária – Execução Fiscal -, dentro do incidente de exceção de pré-executividade, ele é a parte ré. Logo, sua conduta de reconhecer que a defesa do executado dispunha de substrato fático-jurídico é apta para atrair a incidência do art. 90, § 4o, CPC.

Portanto, verifica-se o reconhecimento da procedência dos pedidos pelo Estado de Mato Grosso, bem como o cumprimento integral da prestação reconhecida, haja vista o afastamento das infrações da CDA exequenda após apresentação de defesa pela parte executada. Sendo assim, a regra trazida no dispositivo legal mencionado alhures se impõe.

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — RECONHECIMENTO DO PEDIDO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— OBSERVÂNCIA.

Possível é a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, na hipótese de reconhecimento do pedido após a oposição de exceção de pré-executividade.

Recurso não provido. (TJMT, N.U 1008686-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024 – destquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC –
REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2.
Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.
(TJMT, N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023 – destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE)
- EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO –
REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente público fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 –
Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, que deve ser reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do CPC
.

3 – Recurso parcialmente provido. (TJMT, N.U 1002625-91.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, ao que mantenho os termos da decisão agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024